Tribunal: TJDFT
Processo: 0700317-21.2024.8.07.0009
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS MÍNIMOS E SUFICIENTES DE AUTORIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. EXAME PORMENORIZADO. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. IMPRONÚNCIA OU ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. NÃO CABIMENTO. QUALIFICADORAS. MOTIVO TORPE. EMPREGO DE MEIO CRUEL. DISSIMULAÇÃO. DECOTE. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 413, § 1o, do Código de Processo Penal, a sentença de pronúncia está adstrita a um mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo-se seja verificada a materialidade do fato e indícios mínimos de autoria ou participação delitivas, prevalecendo nesta fase o princípio in dubio pro societate.
2. No juízo de prelibação, deve-se evitar o aprofundamento na análise das provas e sua valoração, que ficam relegadas ao Conselho de Sentença por força de disposição constitucional, preservando-se a imparcialidade dos jurados na formação do veredicto.
3. Para que seja o acusado absolvido sumariamente, é necessária a prova cabal de que não existiu o fato; não é o réu autor ou partícipe; o fato não constitui infração penal ou há causa de isenção de pena ou de exclusão do crime. Provada a materialidade delitiva, sem demonstração de causa de isenção de pena ou de exclusão do crime e pairando dúvida quando à autoria, não há que se falar em absolvição sumária.
4. O decote das qualificadoras descritas na pronúncia somente é possível quando elas se mostrarem manifestamente improcedentes ou descabidas, caso contrário, devem ser submetidas aos jurados, que detêm a competência constitucional para o julgamento do crime e suas circunstâncias.
5. Recurso em sentido estrito conhecido e não provido.